Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ADIMPLEMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO PELA CONDÔMINA. BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DE TITULARIDADE DO CONDOMÍNIO. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO AOS DEMAIS CONDÔMINOS. DEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO NO LIMITE DA FRAÇÃO IDEAL DO CONDÔMINO. AFIRMAÇÃO. DECISÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO. MATÉRIA AINDA NÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EQUIPARADO AO PROVISÓRIO. MONTANTE RECOLHIDO PELO OBRIGADO. MOVIMENTAÇÃO PELA CREDORA/EXEQUENTE. PRETENSÃO DEDUZIDA À GUISA DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO SEM A CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO EXECUTADO. APREENSÃO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA À PRETAÇÃO DE GARANTIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto revestido de definitividade o cumprimento de sentença aparelhado por título judicial transitado em julgado, aferida a subsistência de controvérsia deflagrada no ambiente do executivo no tocante à legitimidade dum dos condôminos para responder parcialmente pelo débito originariamente imputável ao condomínio, porquanto pendente de julgamento agravo em recurso especial interposto versando sobre a possibilidade de redirecionamento do executivo, a situação deflagrada equiparara-se a hipótese de cumprimento de sentença provisório, não obstante o título executivo seja definitivo.
2. Subsistindo controvertida a legitimidade do condômino para responder pelo indébito referente a taxas condominiais vertidas a maior objeto do executivo, porquanto não aperfeiçoado o trânsito em julgado da decisão que autorizara o redirecionamento do cumprimento de sentença, ensejando hipótese análoga a cumprimento provisório de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada.
3. Agravo e conhecido e desprovido. Unânime.